Tribunal: TCU
Processo: 030.453/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação da vantagem de opção de função, bem como a de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de concessão e alteração de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho em benefício da Sra. Circe Nayard Alves da Rocha, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar prejudicada a apreciação do ato de concessão de aposentadoria (número de controle: 20788401-04-2015-000033-4) em favor da Sra. Circe Nayard Alves da Rocha, bem como a do ato da primeira alteração da concessão (número de controle: 20788401-04-2015-000096-2), em vista da falta de indicação da origem do pagamento da vantagem "quintos" e da correspondente documentação comprobatória; 9.2. considerar ilegal o ato da segunda alteração da concessão de aposentadoria (número de controle: 20788401-04-2016-000148-1) em favor da Sra. Circe Nayard Alves da Rocha, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. em novo ato a ser emitido, indique a procedência do pagamento de "quintos", se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa, na linha da solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário 638.115/CE, juntando aos autos cópia da documentação comprobatória, e devendo promover a absorção da parcela incorporada a partir de 8/4/1998 por quaisquer reajustes futuros concedidos nos proventos, no caso em que não houver decisão judicial transitada em julgado; 9.4.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Circe Nayard Alves da Rocha, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.5.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"); 9.5.2. observar a providência fixada no subitem 9.4.2; e 9.5.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.4.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.